Tribunal: TJMMG
Processo: 2001005-32.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
cesso eproc n. 2001005-32.2019.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO ESTATAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Alenilson Fernandes de Souza, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar Alenilson Fernandes de Souza no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 105.376/13/1º BPM. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Alenilson Fernandes de Souza, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 105.376/13/1º BPM. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado à chamada e a todo o turno de serviço no dia 15/01/2013, embora devidamente escalado. O autor alega que não foi notificado do ato de audição da testemunha Maj PM Vítor, que teria autorizado sua folga no dia 15/01/2013, e que não lhe foi nomeado defensor ad hoc, o que caracterizaria o cerceamento de defesa. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação. Em sentença (Evento 28 do processo relacionado), o MM. Juiz de Direito da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] No caso dos autos, verifico que não se trata de uma falta ao serviço propriamente dita, mas na verdade, de um desencontro de informações/comunicações em torno da autorização para que o autor se ausentasse do serviço na data dos fatos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Conforme decidi em sede de antecipação de tutela de urgência, a “pedra de toque” do mérito do processo está em saber se o comandante direto do autor, teria ou não autorizado ou lhe dispensado do serviço. Nesta linha de raciocínio, no PCD de Portaria nº 105.376/13/1º BPM, durante a inquirição da testemunha, Maj PM Vítor Augusto Araújo, à época, Comandante da 5ª Cia PM Esp, disse no Evento 1, DOC2, págs.18/19, ao lhe ser perguntado se o autor estava autorizado a não ir ao serviço, assim expressou: “(...) que não se recorda de ter Dispensado o militar (...)”. Pelo que se vê, a testemunha não afasta a versão do autor de que estaria dispensado do serviço, portanto, a prova do cometimento da infração disciplinar resta imprecisa e duvidosa, jamais podendo produzir efeitos jurídicos para punir quem quer que seja. Como dito, não se trata de comprovar a ausência de serviço do autor, mas na verdade se estava ou não autorizado a tal. Durante a instrução do presente processo, nenhuma outra tese foi construída ou produzida, no sentido de que o autor descumpriu deliberadamente a escala de serviço. Em que pese tenha o Estado sustentado na contestação que o procedimento administrativo foi legal, não havendo o que reparar no ato, refuto este paradigma para enfatizar que a sanção disciplinar deve ser precisa, concreta e arrimada em provas robustas. Ademais, se assim não for, ofende-se o princípio da legalidade, eis que está em “aberto” se a autoridade superior o autorizou ou não a ser dispensado do serviço. Neste sentido, defiro o pedido do autor, pelo que reconheço a nulidade do ato punitivo aplicado em seu desfavor. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu, Estado de Minas Gerais, em cujas razões sustenta que a sentença adentra no mérito do ato administrativo, à margem da análise da legalidade, e que a punição foi aplicada em procedimento próprio e por autoridade competente, conferindo ao militar toda a oportunidade de defesa. O apelante destaca, ainda, o trecho integral do depoimento do Maj PM Vítor, quando se refere à alegada autorização para a falta do militar apelado, verbis: [...] Não se recordava de ter dispensado o militar e mesmo se o fizesse, determinaria que o militar fizesse contato com a CPU a sua situação, para que o coordenador do policiamento tomasse conhecimento e encostasse em seu relatório. [...] mesmo porque não teria competência para dispensar ninguém sem motivo amplamente justificado. O autor, intimado, não ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Alenilson Fernandes de Souza, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 105.376/13/1º BPM. Eminentes Juízes, analisando com profundidade as alegações do apelante, Estado de Minas Gerais, e confrontando suas assertivas recursais com os documentos atinentes ao procedimento administrativo, não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a efeito pela administração militar, e, por conseguinte, não posso acompanhar a conclusão da respeitável sentença. É fato inequívoco que o autor, apelado, faltou à chamada e a todo o turno de serviço no dia 15/01/2013, embora devidamente escalado. Pois bem. Os documentos colacionados são firmes ao demonstrar que o autor, ao contrário do que alega, não cientificou seus superiores acerca da sua ausência ao serviço no referido dia, sendo fato induvidoso a ausência de qualquer prova de que o autor tenha sido autorizado a faltar na respectiva data. O Maj PM Vítor Augusto Araújo, comandante do apelado, em seu depoimento do procedimento administrativo, não disse apenas que não se lembrava de algum pedido de autorização. O comandante foi além, sendo enfático ao afirmar o seguinte: [...] Não se recordava de ter dispensado o militar e mesmo se o fizesse, determinaria que o militar fizesse contato com a CPU a sua situação, para que o coordenador do policiamento tomasse conhecimento e encostasse em seu relatório. [...] mesmo porque não teria competência para dispensar ninguém sem motivo amplamente justificado. [...] O Major está dizendo que, se houvesse algum pedido do militar, o procedimento para a autorização seria seguido, desde que houvesse motivo justificado. Em verdade, o comandante do militar apelado não está sugerindo que talvez tenha autorizado, mas está alegando categoricamente que não autorizou, uma vez que o CPU deveria ser cientificado pelo militar, bem como deveria ser acostada a ordem de autorização no relatório, e nada disso foi levado a efeito. Então, inobstante a fundamentação da sentença no sentido de que o Maj PM Vítor não se recordou com clareza da autorização, fato é que o Major não afirmou essa autorização para a falta, e cabia ao autor da ação a prova do fato constitutivo do seu direito, na forma da nossa lei instrumental civil. É certo que houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, qual seja, a transgressão disciplinar do art. 13,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, razão pela qual, ao final, o autor foi punido. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, que seria a adequação, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como exposto alhures, é firme no sentido de que o militar, naquela oportunidade do dia 15 de janeiro de 2013, não tinha autorização para faltar ao serviço, sendo verdadeira a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, e, portanto, é patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador. De igual modo, parece bem nítido que a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Em relação ao insinuado cerceamento do direito à ampla defesa, em razão da não nomeação de defensor ad hoc na oitiva do Maj PM Vítor, é preciso esclarecer que a testemunha foi ouvida em Relatório Investigativo Preliminar, e o autor, ora apelado, não pediu a oitiva ou a reinquirição do Major no curso do procedimento administrativo, e nem mesmo nos primeiros recursos, tendo levantado a questão apenas no último recurso, dirigido ao Comandante-Geral da PMMG. No procedimento administrativo, a contrario sensu, o militar limitou-se a impugnar os fatos, quedando-se inerte quanto aos depoimentos colhidos pela administração militar, diga-se, afirmando a não oposição ao teor ou à forma. Ora, nem mesmo nesta ação judicial o autor pugnou pela oitiva do Maj PM Vítor, tendo requerido o julgamento antecipado do mérito, sem outras provas a produzir. No caso dos autos, notadamente quanto ao processo administrativo, houve ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de defesa escrita e de recursos, bem como o autor foi intimado dos atos e decisões, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Nesse sentido se encontra, como bom exemplo, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Como dito sopesadas vezes, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, cuja competência é unicamente da administração militar. Por fim, a punição encontra-se bem razoável, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, em especial na Lei n. 14.310/2002, uma vez que foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar Alenilson Fernandes de Souza no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 105.376/13/1º BPM. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de julho de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino RelatorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREIT